Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Processo : 0729472-04.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, suscitada em contrarrazões (id. 29832385, p. 3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 3 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator